Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ALEGACAO DE NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. OBRA. ACESSIBILIDADE. DITAMES CONSTITUCIONAIS. DIGNIDADE DA PESSOA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUBSUNÇÃO AOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO.
1. Para que ato processual seja tornado nulo, deve o alegado vício acarretar efetivo prejuízo à parte nos termos do §1o do artigo 282 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa e violação do princípio da não surpresa rejeitada.
2. Rejeita-se preliminar de não prestação jurisdicional por falta de manifestação sobre aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 13.146/15), pois, no caso, a questão se confunde com o próprio mérito.
3. Enquanto o artigo 227, §2o, CF trata de construções de logradouros e de edifícios de uso público para garantir acesso adequado a pessoas com deficiência, o artigo 244, também da CF, destaca a adaptação de tais espaços, visando ao mesmo fim. Em última análise, a acessibilidade contemplada em tais dispositivos materializa a dignidade da pessoa, princípio no qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas nos direitos garantidos na Constituição Federal. 3.1. Atendendo a tais ditames constitucionais, editou-se a Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência que define acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art.3o, inc. I). E ainda: "A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53). Determina, ainda, o artigo 57: “Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”3.2. No caso, a autora-apelante busca adequar o espaço de clínica odontológica às mencionadas normas, atendendo tanto a comandos constitucionais, quanto infraconstitucionais (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
4. Convenção de Condomínio não pode prevalecer sobre direito fundamental de acessibilidade da pessoa com deficiência. Em outras palavras, tanto áreas condominiais comuns como unidades nele existentes, tais como salas, devem atender aos ditames constitucionais de acessibilidade.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, na extensão, apelo provido.